Tribunal: TJDFT
Processo: 0733290-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. VIOLAÇÃO À DIALITICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. GARANTIA REAL. AVALISTA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RELAÇÕES JURÍDICAS INDEPENDENTES. SOLIDARIEDADE LEGAL E CONTRATUAL.
1. O de os apelantes repisarem, no recurso, as teses anteriormente já apresentadas na lide, não configura, por si só, ausência de impugnação específica da sentença, se constatado que expuseram as razões de fato e de direito pelas quais entendem que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma.
2. Os títulos de crédito constituem documentos autônomos, completamente desvinculados das relações jurídicas que lhe deram origem. Sendo assim, eventuais vícios que atinjam uma outra relação existente entre suas partes, não tem efeitos sobre os termos postos na cártula.
3. A responsabilidade dos garantidores, real ou pessoal, pelo adimplemento da dívida não está condicionada à manutenção dos vínculos com o devedor principal, que tenham porventura motivado a oferta da garantia.
4. O aval é ato cambiário pelo qual um terceiro se responsabiliza solidariamente pelo pagamento obrigação constante no título de crédito consubstanciando-se, pois, em garantia pessoal à satisfação do crédito. Conforme prevê o artigo 898 do Código Civil, a responsabilidade do avalista quanto ao pagamento do débito equipara a do avalizado, de modo que responde pela integralidade da dívida.
5. A relação entre avalista e avalizado não se confunde com a relação de um sócio de uma sociedade empresária. A modificação no quadro societário não tem o condão de modificar as obrigações cambiárias que um dos sócios assuma na sua condição de pessoa natural (não jurídica), como dador de aval em título de crédito.
6. Há solidariedade decorrente de contrato quando, o garantidor, de forma autônoma e voluntária, ao oferecer como garantia de dívida de terceiros bem de sua propriedade, assume expressamente a responsabilidade solidária por todas as obrigações do devedor principal.
7. Apelações conhecidas e não providas.